Tribunal: STF
Processo: HC 186247
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Flávio Modena Carlos, em favor de Rogéria Dias Moreira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 549.965/SP.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c o art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 17 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão. (eDOC 4)
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSP postulando, em suma, a revisão da dosimetria da pena.
    O recurso foi parcialmente provido a fim de reduzir a reprimenda da ré para 16 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, além de 3.055 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Apelação criminal Tráfico de drogas e associação para o tráfico Sentença condenatória. Recurso defensivo Pleito de desconsideração dos maus antecedentes dos réus, visto que ultrapassado o período depurador. Alegação de que houve bis in idem em razão da exasperação da pena-base dos réus pela culpabilidade e pela quantidade de entorpecentes. Requerimento de desconsideração da exasperação das reprimendas em virtude da motivação torpe. Pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea para ambos os réus. Pleito de mitigação da fração de aumento para cada circunstância negativa valorada. Pedido de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico. Tráfico de drogas - Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante delito- Policiais Rodoviários que abordaram o corréu e suspeitaram que este era o “batedor” para transporte de entorpecentes. Diante disso, abordaram a corré, em outro veículo, que vinha em seguida, onde foram apreendidos 749,50 quilogramas de maconha, distribuídos em 973 'tijolos'. Apreendidos, ainda, pouco mais de R$8.000,00 em poder dos acusados. Ré Rogéria que confessou em juízo que foi contratada, juntamente com o corréu João, para realizar o transporte da droga entre os Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, recebendo, para tanto, a quantia de R$ 20.000,00, cada um. Depoimentos dos policiais que evidenciam a prática do tráfico em associação. Associação para a prática de tráfico comprovada, diante das circunstâncias da prisão. Réus que transportavam alta quantidade de droga, demonstrando vínculo com organização criminosa. Organização e divisão de tarefas entre os réus. Dosimetria Réu João Carlos - Penas-base fixadas acima do mínimo legal, justificadamente. Mantido o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea para o delito de tráfico de drogas. Afastada, nesta oportunidade, a agravante do motivo torpe, eis que a promessa de pagamento não provoca especial repugnância a justificar o aumento Lucro usualmente é o motivo para a prática do tráfico de drogas. Bem afastado o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, para o delito de tráfico, eis que os réus estavam associados para praticar o tráfico, com organização e divisão de tarefas Dedicação dos réus à atividade criminosa. Mantido o aumento previsto no art. 40, V, da Lei 11.343/06”. (eDOC 3)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que concedeu parcialmente a ordem a fim de corrigir erro de bis in idem na individualização da pena e, consequentemente, reduzir o quantum para 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 1.827 dias-multa.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual restou desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS SOB O MESMO FUNDAMENTO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. BIS IN IDEM CONSTATADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECOTE DA VETORIAL CULPABILIDADE. NOVA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/2 PELA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (749,50 KG). MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA JUSTIFICAR O PATAMAR OPERADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    – Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, ao fixar a pena, deveria considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
    – Na espécie, o mesmo fundamento, qual seja a alta quantidade de entorpecentes, revela maior reprovabilidade na conduta da ré, com maior potencialidade lesiva (e-STJ, fls. 68), foi utilizado para negativar a culpabilidade e também as circunstâncias do delito, resultando na valoração de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em evidente bis in idem.
    – A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu in casu, pois a expressiva quantidade de droga apreendida, que chegou a mais de meia tonelada de maconha, é fundamentação idônea para justificar a exasperação da basilar na fração de 1/2, conforme operado. Precedentes.
    – Agravo regimental não provido”. (eDOC 8)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na dosimetria da pena, haja vista o mesmo fato gerador ter sido valorado negativamente por duas vezes.
    Postula liminarmente a redução da pena.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não merecem acolhimento. 
    No presente writ, a defesa insiste na tese de ilegalidade na dosimetria da pena fixada a acusada, haja vista a ocorrência de bin idem. 
    No entanto, verifica-se que o STJ, ao julgar o HC 549.965/SP,com base corrigiu eventual ilegalidade.
    A esse propósito, cito o seguinte trecho da decisão impugnada:
    “I. Pena-base
    Neste tópico, o impetrante afirma que houve bis in idem em razão da exasperação da pena-base pela "culpabilidade", prevista no art. 59 do CP, e pela circunstância "quantidade", estatuída no art. 42 da LAD, sob o mesmo fundamento, qual seja, o patamar de grandeza do narcótico confiscado.
    Ao julgar os embargos de declaração defensivos e acolhê-los para decotar os maus antecedentes da embargante, o Relator do voto condutor do acórdão redimensionou suas sanções, nos seguintes termos (e-STJ fls. 66/70, grifei):
    (…)
    De início, cabe ressaltar que, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, in verbis:
    ‘Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
    E pela leitura do recorte acima, verifico que assiste razão ao impetrante, haja vista que o mesmo fundamento, qual seja a alta quantidade de entorpecentes, revela maior reprovabilidade na conduta da ré, com maior potencialidade lesiva (e-STJ, fl. 68), foi utilizada para desvalorar a culpabilidade e também as circunstâncias do delito, resultando na valoração de duas vetoriais desfavoráveis.
    Desse modo, ante a utilização do mesmo fundamento – quantidade de entorpecentes –, para negativar duas circunstâncias judiciais, o bis in idem está configurado. Passo agora ao novo cálculo da dosimetria da pena da paciente para o crime de tráfico de drogas.
    Na primeira fase, considerando-se apenas a expressiva quantidade de drogas – 973 tijolos de maconha, pesando cerca de 749,50 quilogramas (e-STJ, fl. 31) –, exaspero a pena-base em 1/2, ficando estabelecida no patamar de 7 anos e 6 meses de reclusão, e 750 dias-multa. Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência e reconhecida a atenuante da confissão espontânea, opero a compensação integral entre ambas, ficando as reprimendas inalteradas. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, e presente a causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, mantenho a fração de aumento de 1/6, ficando as sanções balanceadas em 8 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 875 dias-multa.
    (…)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem ex officio para aplicar à paciente as penas de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 1.827 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”. (eDOC 8)
    Portanto, não procede a alegação de equívoco suscitada pela parte. 
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Desse modo, a decisão proferida pelo STJ atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente